Tribunal: TJMT
Processo: 1026916-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Vistos etc
A ora requerente interpôs agravo interno contra decisão proferida pelo Desembargador Plantonista em agravo de instrumento por ela interposto, de deferimento em parte o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar a liberação dos valores constritos que superem o quantum determinado pelo Juízo de 1o Grau, qual seja, três milhões e sessenta e quatro mil reais.
Diante da possibilidade de levantamento pelo agravado da quantia penhorada, a UNIMED peticiona requerendo o deferimento do pedido de desbloqueio de suas contas bancárias, permitindo que possa melhor empregar a quantia no custeio dos usuários acometidos de enfermidade durante o período de pandemia. Alternativamente, pugna para que seja oficiado ao Juízo de Primeira Instância determinando que não proceda à liberação de valores em favor da parte adversa sem que ocorra anteriormente o trânsito em julgado definindo a matéria.
Diante da urgência da medida, defiro o pedido da agravante/requerente para que seja oficiado ao Juízo de Primeira Instância, a fim de que não proceda a liberação de valores em favor da parte adversa, até ulterior decisão, já que há agravo interno pendente de julgamento.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao agravo interno.
Em razão da manifestação do membro do Parquet em outros recursos referentes às mesmas partes e idêntica matéria, determino o encaminhamento dos autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 05 de fevereiro de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora